Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), LOURENI HEGINO DE FARIA - CPF: 138.712.421-87 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (PROCURADOR), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITO (PROBABILIDADE DO DIREITO) – ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS INSANÁVEIS – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DA DECLARAÇÃO DAS NULIDADES ABSOLUTAS A QUALQUER TEMPO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS REJEITADOS.

Mantém-se a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, eis que, em se tratando de cumprimento de sentença, havendo trânsito em julgado, as nulidades alegadas devem ser demonstradas em ação específica, por via própria.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 162721652) opostos por
POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1015966-37.2022.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que “(...) nos autos da Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973,
não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo”
”.

Em síntese, alega-se que “(...) a oposição dos presentes Embargos Declaratórios possui o condão de ventilar os artigos legais apontados em sede recursal e que não foram objetos de análise anterior, quando da prolação da decisão embargada. Isto para que não seja obstada a interposição de recursos para os tribunais ad quem, ante a alegação de não preenchimento dos requisitos legais em grau de juízo de admissibilidade. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal, o recurso para ser admitido tem que ter sido ventilada e apreciada todas as questões pelo tribunal a quo, de acordo com as súmulas 211, do STJ e 282, do STF”; que não existe o caráter protelatório; e que “(...) de acordo com as razões acima expostas e com o intuito de possibilitar o recebimento dos recursos cabíveis, a embargante pugna pela apreciação deste juízo do art. 5o, LV da CF/88”.

Requer “(...) sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos Declaratórios, conforme fundamentação acima, objetivando não ver cerceada sua defesa pela obstaculização dos Recursos Especial e Extraordinário, requer o expresso pronunciamento dessa C. Câmara sobre os pontos abordados acima, a fim de garantir a instância recursal superior, para fins do expresso nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 162721652) opostos por
POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1015966-37.2022.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que “(...) nos autos da Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973,
não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo”
”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITO (PROBABILIDADE DO DIREITO) – ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS INSANÁVEIS – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DA DECLARAÇÃO DAS NULIDADES ABSOLUTAS A QUALQUER TEMPO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, eis que, em se tratando de cumprimento de sentença, havendo trânsito em julgado, as nulidades alegadas devem ser demonstradas em ação específica, por via própria”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, com os seguintes apontamentos. Vejamos:

“(...)
Malgrado as alegações lançadas neste Agravo Interno – efetivamente, não há o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito liminar recursal, eis que a arguição de nulidades de atos praticados na fase de conhecimento deve ser feita nas vias próprias e não por meio de agravo de instrumento ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Não há qualquer julgamento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça a respeito de tal matéria com caráter de repetitivo, que possa impor que os Tribunais Pátrios decidam de maneira idêntica.

Portanto, não considero o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar, cabendo a análise das questões quando da apreciação do mérito.

Diante do exposto, reproduzo os termos lançados na decisão recorrida, não havendo qualquer motivo que a desqualifique:

“(...) Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pelos documentos acostados aos autos e pela decisão recorrida, tem-se que, efetivamente, não há o cumprimento dos requisitos para a concessão liminar, eis que, efetivamente, a arguição de nulidades de atos praticados na fase de conhecimento devem ser feitas nas vias próprias e não por meio de agravo de instrumento ou impugnação ao cumprimento de sentença.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo trânsito em julgado da ação ordinária, não cabe a parte ré alegar a nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento, consistente na ausência de intimação pessoal acerca do pedido da parte autora de homologação do acordo coletivo celebrado entre partes, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento, devendo utilizar-se das vias processuais próprias, a fim de buscar resguardar o direito que entende ter sido lesado. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.053517-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO SUPERVENIENTE - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - DECISÃO CASSADA
É cediço que após decisão submetida ao trânsito em julgado, a prestação jurisdicional encontra-se exaurida, sendo incabível a sua desconstituição pelo magistrado de primeiro grau.

De acordo com o artigo 463 do CPC de 1973, pode-se verificar a ausência de autorização para que o magistrado retrate-se da sentença, tampouco desconstituí-la, alterá-la, ou até mesmo cassá-la ainda que posteriormente possa se verificar a sua nulidade.

Considerando o não cabimento de ação rescisória em razão da ausência de resolução de mérito na sentença, o recurso de apelação mostra-se meio adequado visando a reforma da referida sentença, cabendo a arguição de nulidade de intimação, e não por meio de petição simples endereçada ao Juiz que proferiu a sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.881788-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 14/03/2017)

Posto isso, ausente o requisito concernente à probabilidade do dirieto invocado,
INDEFIRO
, o pedido de efeito suspensivo”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, eis que não há falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; mas sim em justeza de procedimento, ficando asseverado que em sede de cumprimento de sentença (com trânsito em julgado) eventuais nulidades devem ser aventadas em ação específica, por via própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023